Tribunal: TCU
Processo: 021.847/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame oposto por Adelma Rodrigues de Sousa contra o Acórdão 1.065/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de pedido de reexame oposto por Adelma Rodrigues de Sousa contra o Acórdão 1065/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente.